Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-70.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002056-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registro de nascimento após prazo legal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CELIA BISPO DOS SANTOS - CPF: 983.914.291-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA CELIA BISPO DOS SANTOS - CPF: 983.914.291-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ACOLHERO CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A apuração dos motivos que levam alguém a postular a restauração de seu assento civil de nascimento demanda dilação probatória, o que deve ser oportunizada a parte requerente a fim de comprovar suas alegações, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002056-70.2018.8.11.0003

APELANTE:

MARIA CELIA BISPO DOS SANTOS

APELADO:

JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CELIA BISPO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis,
lançada nos autos da ação de restauração de registro civil em face do
JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, que julgou improcedente o pedido da inicial. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.

Inconformada a apelante sustenta que juntou aos autos a certidão original de nascimento já em estado de deterioração, devido à antiguidade do documento e que, ao requerer segunda via do documento, foi informada pelo cartório onde teria sido lavrado que não havia qualquer registro em seu nome, razão pela qual propôs a presente demanda para fins de restauração de seu registro de nascimento, o que foi negado pelo Juízo
a quo
.

Alega que a improcedência do pedido implica no impedimento ao exercício da cidadania e obstrução aos direitos políticos, trabalhistas e outras prerrogativas fundamentais.

Destaca que embora a documentação probatória seja capaz de causar dúvida quanto a seu registro, não fora oportunizado a produção de provas, configurando, assim, cerceamento de defesa.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando a devolução dos autos à instância singular para que seja realizada a instrução processual. (Id 84029461)

Sem contrarrazões por tratar-se de jurisdição voluntária.

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, opina pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja anulada
in totum
a r. sentença de primeiro grau, restabelecendo-se a marcha processual.

(Id 94625459)

Parte autora beneficiária da justiça gratuita. (Id 84795465)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta nulidade da r. sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem produção das provas por ela pugnada, com as quais pretendia comprovar os fatos constitutivos aventados na inicial, cerceou o seu direito de defesa.

Ao exame da prefacial, verifica-se que
MARIA CELIA BISPO DOS SANTOS
, ora apelante, ajuizou ação de restauração de registro civil em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
, onde objetiva a restauração do seu assentamento civil de nascimento negado na instância administrativa em razão da informação de que o seu nome não consta no livro de registros do cartório onde teria sido lavrada primeira via do documento pretendido. (Id’s 84028537 e 84029455).

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente cumpriu o disposto no artigo 109, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), instruindo o feito com a certidão de nascimento original, que, em observância ao artigo 1.603 do Código Civil, foi lavrada perante o Cartório de Paz de Raymunda Goes de Oliveira do Município de Lajeadinho/BA, cujo registro sob o número de ordem 962, do Livro A21, fls. 67/vs (Id 84028537), o que sugere ao menos indício de prova de suas alegações.

Vejamos o disposto no artigo 109, da Lei nº 6.015/73:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.
”

Em diligência, o magistrado singular

determinou a expedição de ofício ao referido cartório (Id 84028545), que, em resposta juntada aos autos no Id 84029455, informou não ter encontrado qualquer documento referente à pessoa registrada.

Esse esclarecimento prestado pelo Cartório de Lajedinho ensejou o julgamento antecipado da lide, e, por consequência a improcedência do pedido, por ausência de prova da existência da certidão de nascimento da apelante, sem que, no entanto, lhe tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal postulada expressamente na inicial. (Id 84028535)

Nesse contexto, tendo em vista que as questões levantadas pela autora-apelante não envolvem apenas matéria de direito, mas, também, fáticas, a produção de provas por ela visava ser útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

A propósito, nesse sentido é entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – ART. 109 DA LEI N. 6.015/73 – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Na ação de restauração de registro civil, nos termos do artigo 109, § 1º, da Lei 6.015/1973 havendo impugnação à produção de prova, configura-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide pelo magistrado”
(TJ-MT 10085998920188110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021